Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. VALORES TRANSFERIDOS A TERCEIRO FRAUDADOR. CONSUMIDORA INDUZIDA A ERRO POR ESTELIONATÁRIO. AÇÃO DELITUOSA PARA A QUAL NÃO CONTRIBUI A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO EVIDENCIADA. HIPÓTESE EM QUE INADMISSÍVEL A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. ART. 14, § 3o, CDC. ART. 148, CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC.

2. Não confirmando os elementos de convicção reunidos aos autos a alegação inicial de que a instituição financeira ré incorreu em falha na prestação de serviços que disponibiliza aos consumidores, inadmissível responsabilizá-la solidariamente pelos danos que sofreu a autora/apelada. Caso concreto em que, por decorrência de fraude em que se viu envolvida - a qual começou com a contratação de revistas no aeroporto de Brasília, negócio para o qual "forneceu seu celular (...) todos os seus documentos pessoais, inclusive dados bancários, e, apesar de ter efetuado todos os pagamentos, nunca recebeu uma revista sequer" -, repassou a apelada ao falsário, que a induziu a erro, seus dados bancários, o que permitiu ao estelionatário contratar empréstimo consignado em nome dela e, após creditamento em sua conta da quantia tomada em empréstimo, transferiu o valor recebido ao fraudador.

3. Hipótese em que, não estando demonstrado o efetivo ou possível conhecimento da instituição financeira acerca do engodo, não responde ela pelos efeitos do dolo empregado por terceiro fraudador em desfavor do consumidor, consoante interpretação a contrario sensu do art. 148 do Código Civil, in verbis: Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

4. Recurso conhecido e provido. Sem majoração de honorários.